Tribunal: TCU
Processo: 028.588/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que considerou legais os atos de concessões de aposentadorias dos recorrentes e determinou que se cessasse o pagamento do bônus de eficiência e produtividade, previsto na Lei 13.464/2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedidos de Reexame interpostos pelos Srs. Adroaldo Bernardino da Costa, Luzia Fátima de Oliveira Chagas e Maria Goreti Azambuja, ex-auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, contra o Acórdão 109/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos Pedidos de Reexame interpostos por Adroaldo Bernardino da Costa, Luzia Fátima de Oliveira Chagas e Maria Goreti Azambuja para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. alterar o comando expresso no item 9.2.2 do Acórdão 109/2018-TCU-Plenário , que passa a ter a seguinte redação: "9.2.2. na hipótese de desconstituição da decisão judicial proferida no Mandado de Segurança 35.498/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, faça cessar, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o pagamento aos inativos do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, por incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária;" ; 9.3. encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União, nos termos da questão de ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, as informações necessárias ao acompanhamento do Mandados de Segurança 35.498/DF no Supremo Tribunal Federal, para adoção das providências cabíveis, com ciência à Consultoria Jurídica desta Corte; 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.